Tribunal: TJBA
Processo: 0550413-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550413-83.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE TEIXEIRA DIAS Advogado(s): AGNES COELHO PESSOA APELADO: MARIA DAS GRACAS CRUZ DE PAIVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. POSSE PRECÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de rescisão de contrato verbal de comodato c/c reintegração de posse, determinando a reintegração da Apelada na posse do imóvel e indeferindo os pedidos de usucapião e direito de laje formulados pela defesa. A parte apelante alegou doação verbal, construção com recursos próprios e direito de retenção por benfeitorias. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a ocupação da apelante decorre de comodato verbal extinto com o falecimento do comodatário, caracterizando posse precária; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de sucessão possessória das filhas da apelante; (iii) saber se é cabível o direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel. III. Razões de decidir A prova dos autos confirma que a posse da apelante decorre de comodato verbal, pessoal e precário, extinguindo-se com o falecimento do comodatário. A alegada doação verbal não é juridicamente válida para imóvel, por ausência de forma legal exigida. A posse precária não se transmite aos herdeiros nem autoriza usucapião ou direito real de laje. Não há omissão na sentença quanto à sucessão possessória, pois não houve demonstração de que o imóvel integrava espólio do falecido. As benfeitorias realizadas não foram devidamente comprovadas nos autos, sendo legítima a remessa à via própria para eventual pleito indenizatório. A multa por embargos protelatórios deve ser afastada, por ausência de dolo manifesto. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por embargos de declaração. Sentença mantida quanto à procedência do pedido de reintegração e indeferimento dos pedidos contrapostos. Tese de julgamento: “1. O contrato de comodato verbal extingue-se com o falecimento do comodatário, tornando a posse subsequente precária. 2. A posse precária não se transmite aos herdeiros nem gera efeitos para fins de usucapião ou direito de laje. 3. O comodatário pode pleitear indenização por benfeitorias em ação própria, não cabendo retenção na via possessória. 4. A aplicação da multa por embargos de declaração exige demonstração de dolo, o que não se verificou no caso.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0550413-83.2016.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, JAQUELINE TEIXEIRA DIAS e, como Apelada, MARIA DAS GRACAS CRUZ DE PAIVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA